Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705436-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMIAS SEVERO DE AMORIM AGRAVADO: JACI DE OLIVEIRA NEGRI JUNIOR DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 34428070, a ação principal encontra-se sentenciada (0701745-24.2022.8.07.0004, id 34428071). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/04/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR